Tribunal: TJMT
Processo: 1017886-46.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017886-46.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação, Guarda, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SAMA FERRAZ PEREIRA - CPF: 036.185.191-09 (ADVOGADO), DIOGO VINICIUS LEGRAMANTI DA SILVA - CPF: 021.661.931-96 (AGRAVANTE), SUELLEN MIRANDA DA SILVA - CPF: 023.478.891-76 (AGRAVADO), VICTOR ADRIANI ANANIAS - CPF: 015.389.101-79 (ADVOGADO), L. M. L. D. S. - CPF: 114.588.751-13 (TERCEIRO INTERESSADO), J. M. L. D. S. - CPF: 071.006.171-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAMA FERRAZ PEREIRA - CPF: 036.185.191-09 (ADVOGADO), VICTOR ADRIANI ANANIAS - CPF: 015.389.101-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO LIMINARMENTE. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

“Devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificá-la, a
manutenção
da verba alimentar é medida que se impõe
.” (N.U 1001374-85.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1017886-46.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: DIOGO VINICIUS LEGRAMANTI DA SILVA

AGRAVADO: SUELLEN MIRANDA DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DIOGO VINICIUS LEGRAMANTI DA SILVA
contra decisão proferida em Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c.c Partilha de Bens, Alimentos, Medida Protetiva e Tutela de Urgência n. 1001799-82.2022.8.11.0010 - 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, em que se deferiu alimentos de 1 salário mínimo.

O agravante diz que, “
logo veio o fim do relacionamento, e conforme confessa na própria petição inicial, a agravada aproveitando que o agravante estava viajando, e da confiança da família do mesmo, adentrou a oficina/relojoaria do agravante e se apropriou de todos produtos da empresa como, correntes, anéis, pulseiras, brincos, todos de ouro, bem como levou os mostruários de pratas que contém anéis, brincos, correntes, pulseira, e ainda 3 relógios masculinos e 1 relógio feminino, estimando em um prejuízo de mais de 150 mil reais
”.

Alude que, “
Como não está na posse dos produtos para vender e fazer receita, o agravante sucumbiu financeiramente, pois tem um passivo enorme de dividas de financiamentos, cheques para fornecedores, dividas da casa própria, pensões, cartões de créditos, cheque especial e outras dividas diversas, e sem condição financeira de adquirir novos produtos para tentar saldar as dívidas e salvar a sua empresa, pois seu nome já se encontra nos órgão de proteção ao créditos, no qual irá demorar anos para salda-las, pois é sabido que os juros por atrasos de pagamento são absurdos, e talvez nunca se recupere
”.

Aduz que “
a agravada realizou compra em lojas de roupas na cidade em nome do agravante que quase chegaram R$ 10.000,000
”; que “
atualmente o agravante está morando de favor na casa dos pais e vem apenas realizando trabalhos esporádicos com manutenção de joias de cliente o que não é um serviço lucrativo que consiga ter uma boa renda mensal capaz de suportar o valor do pagamento das pensões, e devidos a falsas denúncia de descumprimento de medida protetiva praticadas pela agravada, vem fazendo com que o agravante não consiga trabalhar
”; que o “
valor de pensão é totalmente impraticável pelo Agravante, pois beira a 100% (cem por cento) da totalidade de seus rendimentos atuais
”.

Em suma, pede que seja “
deferida liminarmente com fulcro no artigo 300 CPC, tutela de urgência diante fumus boni iuris e periculum in mora demonstrada na contextualização fática para determinar a FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO SALÁRIOMÍNIMO VIGENTE, mantendo o percentual requerido pelo agravante ao final após análise do mérito ao final do julgamento do presente agravo
” (id. 142377167).

A liminar foi indeferida (id. 142657151).

Sem contrarrazões (id. 145597693).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, é pelo desprovimento do recurso (id. 148910668).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DIOGO VINICIUS LEGRAMANTI DA SILVA
contra decisão proferida em Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c.c Partilha de Bens, Alimentos, Medida Protetiva e Tutela de Urgência n. 1001799-82.2022.8.11.0010 - 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, em que se deferiu alimentos de 1 salário mínimo.

Os alimentos devem ser fixados observando-se o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, ou seja, levando-se em conta a necessidade de quem os receberá e os recursos de quem deve prestá-los, observando-se o princípio da proporcionalidade, com base no art. 1.694 e 1.695, ambos do Código Civil:

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1
o
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. (...)”
.

“Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento”.

Sobre o tema, o STJ:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. EX-CÔNJUGE QUE RESIDE NO IMÓVEL COMUM COM A FILHA DO EX-CASAL, PROVENDO O SEU SUSTENTO. USO EXCLUSIVO E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. [...] 4. Como é de sabença, enquanto o filho for menor, a obrigação alimentícia de ambos os genitores (de custear-lhe as despesas com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene e transporte) tem por lastro o dever de sustento derivado do poder familiar, havendo presunção de necessidade do alimentando; ao passo que, após a maioridade civil (dezoito anos), exsurge o dever dos pais de prestar alimentos ao filho - em decorrência da relação de parentesco - quando demonstrada situação de incapacidade ou de indigência não proposital, bem como por estar o descendente em período de formação escolar profissionalizante ou em faculdade, observado o trinômio "necessidade de quem recebe, capacidade contributiva de quem paga e proporcionalidade". Inteligência da Súmula 358/STJ. 5. A prestação alimentícia, por sua vez, pode ter caráter pecuniário - pagamento de certa soma em dinheiro - e/ou corresponder a uma obrigação in natura, hipótese em que o devedor fornece os próprios bens necessários à sobrevivência do alimentando, como moradia, saúde e educação. 6. A despeito da alternatividade característica da obrigação de prestar alimentos, o artigo 1.707 do Código Civil enuncia o princípio da incompensabilidade, que, nos termos da jurisprudência desta Corte, admite mitigação para impedir o enriquecimento indevido de uma das partes, mediante o abatimento de despesas pagas in natura (para satisfação de necessidades essenciais do alimentando) do débito oriundo de pensão alimentícia. 7. Nesse contexto normativo, há dois fundamentos que afastam a pretensão indenizatória da autora da ação de arbitramento de aluguel. Um principal e prejudicial, pois a utilização do bem pela descendente dos coproprietários - titulares do dever de sustento em razão do poder familiar (filho menor) ou da relação de parentesco (filho maior) - beneficia a ambos, motivo pelo qual não se encontra configurado o fato gerador da obrigação reparatória, ou seja, o uso do imóvel comum em benefício exclusivo de ex-cônjuge. [...]”
(REsp n. 1.699.013/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 4/6/2021.)

Percebe-se dos autos que o agravante atua em ramo que depende de elevada quantia em dinheiro para comercialização e continuidade das suas atividades, em joias.

As notas apresentadas variam em R$ 5.000,00, R$ 7.000,00, R$ 9.000,00, R$ 17.000,00, R$ 26.000,00. A movimentação econômica é alta, sendo difícil se concluir que não teria condições de arcar com 1 salário mínimo para alimentos de 2 filhas.

A despeito de dizer que a genitora das infantes teria se apropriado de joias que seriam usadas para comercialização, existe nos autos apenas BO por ele mesmo elaborado, sem demais elementos a evidenciar, inclusive, seu saldo em conta e demais elementos a se verificar seus bens, como seu imposto de renda.

Mesmo que tenha seu nome negativado, isto demonstra ser um mau pagador, e não necessariamente pessoa impossibilitada de arcar com os alimentos, que entendo não serem elevados, a considerar que servem ao auxílio do sustento de 2 crianças.

A necessidade das crianças é evidente, pois em crescimento, necessitando de se alimentar, vestimenta, materiais escolares, recreação, dentre outros elementos para uma vida saudável e evolutiva.

O pagamento é possível, ante a ausência de qualquer elemento a apontar a impossibilidade de pagamento. Já a proporcionalidade é evidente, pois arbitrado em 1 salário mínimo, para ajudar a atender 2 seres vivos em cresimento.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – ALIMENTOS – INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXORBITÂNCIA OU DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM O ÔNUS DE NATUREZA ALIMENTAR IMPOSTO – APRESENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE RENDA “PRO LABORE” – OSTENTAÇÃO DE CONDIÇÃO DE SÓCIO DE EMPRESA - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1.694 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL – TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO. Deve ser mantida a decisão que fixou os alimentos provisórios quando ele observa o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, à luz do artigo 1.694 e seguintes do CC, sobretudo quando não há demonstração de fixação de valores não razoáveis, eis que, apesar do Requerido/Agravante ter juntado comprovante de recebimento de valores correspondentes a “pro labore”, em verdade ele ostenta a situação de sócio da referida empresa
.” (N.U 1015130-98.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE ALIMENTOS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – VALOR ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA À RECOMENDAÇÃO DO ART. 1.694, §1º, DO CÓDIGO CIVIL – NECESSIDADE PRESUMIDA DA FILHA MENOR DE IDADE – POSSIBILIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE – ALIMENTOS COMPATÍVEIS COM A CAPACIDADE ECONÔMICA DO AGRAVANTE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Os alimentos decorrem do poder familiar e dever de solidariedade, nos termos do art. 1.568, do CC, sendo obrigação indiscutível e presumida em relação aos filhos menores de idade, cabendo ser observado e sopesado em cada caso as necessidades do alimentado e a capacidade contributiva do alimentante, consoante previsão do art. 1.694, § 1º, do CC. 2. A jurisprudência do STJ é firme na orientação de que, “em relação ao filho menor e incapaz, a obrigação alimentar dos genitores decorre de imposição legal, como decorrência do poder familiar (CC, art. 1.634), situação em que a necessidade aos alimentos é presumida, por se tratar de direito de natureza indisponível, irrenunciável e imprescritível” (STJ - 3ª Turma - REsp 1.349.252/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 24/9/2013). 3. Presumida as necessidades da alimentada, filha do agravante e menor impúbere, e razoavelmente demonstrada as condições materiais do genitor/alimentante, impositiva é a manutenção da decisão liminar que fixou os alimentos provisórios
.” (N.U 1013150-19.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 01/12/2021).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022